Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERNAÇÃO. RECUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a afirmada ilegitimidade passiva, bem como o alegado cerceamento de defesa; e b) a ocorrência de danos morais experimentados.
2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. A ré aduz que na posição de “intermediadora”, não pode ser compelida ao cumprimento de atos típicos de “seguradora do plano de saúde” contratada pelos autores. 3.1. Ocorre, no entanto, que a regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do CDC, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. 3.2. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados aos consumidores 3.3. Diante da configuração da responsabilidade solidária entre as demandadas a questão preliminar suscitada pela sociedade anônima recorrente, relacionada a sua ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada. 3.4. Preliminar rejeitada.
4. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 4.1. O Juízo singular proferiu decisão interlocutória, oportunidade na qual indeferiu o requerimento de produção de provas elaborado pela sociedade anônima ré ao fundamento de que os documentos trazidos aos presentes autos pelas partes seriam suficientes para o oferecimento da respectiva prestação jurisdicional. 4.2. O áudio juntado aos presentes autos foi suficiente para esclarecer adequadamente a dinâmica dos fatos narrados na causa de pedir, inclusive em relação ao adimplemento da contraprestação assumida pelos consumidores. 4.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Verifica-se que em decorrência da conduta das demandadas, os autores experimentaram danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. 5.1. Convém destacar que a depender das circunstâncias específicas do caso concreto a negativa de atendimento, pelo prestador de serviço de assistência à saúde, no caso de indicação médica de internação em situação de emergência, é considerada, além de ilegítima, suficiente para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente. 5.2. Aliás, o dano moral tem caráter in re ipsa e, por isso, a configuração da pretensão indenizatória prescindiria de outras provas além daquelas que evidenciam a própria violação à esfera jurídica extrapatrimonial dos autores (art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor). 5.3. Por esse motivo, os autores devem ser compensados pelo dano moral suportado. 5.4. Mostra-se razoável a condenação das demandadas ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 6.1. Recurso adesivo conhecido e provido.